Tribunal: TJES
Processo: 5037986-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037986-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELYON CASSARO KELLER
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5037986-56.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: KELYON CASSARO KELLER - ES33892

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DEVIDO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
ITAÚ UNIBANCO S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLATORIA c/c INDENIZATÓRIA proposta por
KELYON CASSARO KELLER
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16680174):
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:
a) DETERMINAR
que a requerida reative o cartão de crédito do autor, nas mesmas condições e com o mesmo limite de crédito que possuía antes do cancelamento unilateral, no prazo de 15 dias sob pena de multa diária de R$ 300,00 reais limitada a R$ 3.000,00;
b) CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
ao autor, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024).”.

Em sede recursal (ID 16197107), a parte recorrente argui a tese de ausência de ato ilícito praticado. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que o pedido autoral seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 16680190).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza nítida relação de consumo entre a recorrente e a recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, comprovar a notificação ao consumidor quanto ao cancelamento do cartão, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Diferentemente do que sustenta a recorrente em suas razões, em que pese a liberdade de contratar e a autonomia da vontade garantidas em nosso ordenamento jurídico, estas não eximem a instituição bancária de comunicar previamente o cliente/consumidor acerca do cancelamento, suspensão ou redução do limite de crédito. Deve ser observada, na relação contratual, a função social do contrato, a vulnerabilidade do negociante e a boa-fé objetiva — esta última que deve ser observada em toda fase contratual, nos termos dos artigos 421 e 422 do CC c/c 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, e aplicando-se as normas de proteção e defesa do consumidor, como corretamente apontado pelo Juízo sentenciante, resta caracterizada a conduta ilícita da recorrente, consistente no cancelamento unilateral do cartão de crédito sem aviso prévio ao consumidor. A Resolução n. 4753 do BC, em nenhum momento, autoriza o agente financeiro a rescindir unilateralmente contratos sem a prévia comunicação do consumidor, mesmo para os casos de rescisão imotivada.

Tal comportamento omissivo não se coaduna com o dever de diligência, configurando o dever de indenizar.
In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente. Por violar o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927 do Código Civil, impõe-se a procedência dos pedidos autorais.

Embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifica-se que a situação
sub judice
ultrapassou a esfera do mero aborrecimento tolerável. O fato de o consumidor ter de buscar a via judicial para obter seus direitos tutelados configura dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

No que tange à fixação da indenização, o arbitramento nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte. Desse modo, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, a indenização não pode ser arbitrada em soma vultosa e exagerada, de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada. Tampouco pode ser fixado um valor irrisório, que não seja capaz de dissuadir o causador do dano de repetir a prática.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido e atentando para o caráter pedagógico da medida, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)